Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-04.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709692-04.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: DEYVID BRUNO REIS GALIZA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela de Urgência, resolveu o mérito (CPC/2015, art. 487) e julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado DEYVID BRUNO REIS GALIZA para condenar o INSS a conceder auxilio-doença-acidentário ao autor desde 02/08/17 até a sentença, e a partir de então conceder auxílio-acidente, com obrigação do INSS de pagar ao autor/apelado “as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do INSS, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior a propositura da ação” (ID 14893637, p. 2). Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, concedido auxílio-acidente, e determinada a intimação do INSS – sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a noventa dias – a conceder o benefício previdenciário a partir do trigésimo dia da intimação da referida sentença (CPC/2015, art. 537) (ID 14893637, p. 2). Em 13/4/2020, pela petição de ID 15519723, o autor/apelado informou bloqueio bancário pelo INSS do benefício depositado na sua conta bancária. Postulou “a intimação do INSS para prestar esclarecimentos acerca do bloqueio no recebimento do benéfico assistencial do autor e a imposição de multa diária caso não cumpra o que está disposto na r. Sentença.” (ID 15519723). Decisão constante no ID 15566140 recebeu o recurso do INSS somente no efeito devolutivo, indeferido o pedido de efeito suspensivo referente à aplicação imediata da multa (art. 1012, caput, CPC/2015), determinada a intimação do INSS para efetuar o desbloqueio do benefício previdenciário do autor/apelado (tendo em vista estar vigente a antecipação dos efeitos da tutela concedida em sentença) sob pena de aplicação da multa diária já estabelecida pelo Juízo a quo (ID 15566140). Mandado de intimação pessoal expedido (ID 15566382) em 15/4/202 ao INSS para cumprimento da decisão constante no ID 15566140 – desbloqueio do benefício previdenciário do autor/apelado. INSS intimado pessoalmente no dia 17/4/2020 (Certidão – ID 15603500). Por petição datada de 5/5/2020 (ID 15827495), o autor/apelado noticiou que o INSS não desbloqueou o pagamento do benefício previdenciário. Juntou extrato bancário comprobatório da continuidade do bloqueio de referido benefício no mês de maio de 2020, e postulou “a aplicação da multa diária no valor de R$ 100,00, conforme estabelecido pelo Juízo a quo. Como houve o descumprimento injustificado da Sentença pela autarquia, o autor requer a aplicação da multa desde o dia 06/04/2020, dia em que foi feito o bloqueio, até o dia em que o benefício for desbloqueado” (ID 15827495). Pela decisão de ID 16091309, de 18/5/2020, mantida nesta sede a tutela de urgência fixada pela r. sentença (ID 14893637), deferido parcialmente o pedido, determinada aplicação da multa diária fixada em sentença, cabendo ao Juízo de origem a respectiva execução. O mérito do recurso de apelação foi apreciado nos seguintes termos (ID 1810038): “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFINIDA EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESNECESSIDADE DE CONTRARRAZÕES. 1. 'É possível a cominação de multa diária ao INSS por descumprimento de obrigação de fazer. Precedentes: AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 25/8/2014; AREsp 99.865/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe 15/3/2012; AREsp 134.571/MT, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 12/3/2012.' (STJ. AgInt no REsp 1614984/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018). 2. 'É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto' (STJ. AgInt no AREsp 1.290.267/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe de 06/12/2018 e AgInt no AREsp 1485548/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Acórdão 1262860, 07096920420198070015, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pela petição de 28/7/2020 (ID 18122866), o autor/apelado informou que o benefício previdenciário continua bloqueado conforme extrato do dia 7/7/2020. Ao final, requereu “a aplicação da multa desde o dia 17/4/2020, dia em (sic) houve a intimação pessoal da autarquia para o pagamento do benefício do autor sob pena de multa, até o dia em que o benefício for desbloqueado” (ID 18122866). É o relatório. Passo a decidir. O mérito do recurso de apelação foi julgado (ID 1810038) e negado provimento ao recurso interposto pelo INSS. Desde a negativa do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo INSS (Decisão – ID 15566140), a tutela de urgência deferida em sentença (ID 14893637) permanece vigente e foi mantida pela decisão constante no ID 16091309. INSS intimado pessoalmente no dia 17/4/2020 (Certidão – ID 15603500). No entanto, não providenciou o desbloqueio do benefício previdenciário devido ao autor/apelado. Em razão da inércia da autarquia previdenciária, decisão constante no ID 16091309 determinou a aplicação da multa diária fixada em sentença pelo Juízo de origem. A intimação pessoal específica do INSS em relação à multa diária – conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 410/STJ) – foi realizada em 29/5/2020 (ID 16425452), termo inicial da aplicação da multa diária. Conforme definido pela decisão de ID 16091309 e diante do esgotamento da jurisdição ordinária, o autor/apelado deve dirigir os pedidos de desbloqueio do benefício previdenciário, bem como iniciar o cumprimento de sentença referente à execução de multa diária, perante o Juízo de origem. Dê-se ciência ao i. representante do Ministério Público para análise de possibilidade de subsistência de eventual conduta penalmente típica imputável a alguém no INSS. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora